Tribunal: STF
Processo: ARE 1292994
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. 



    1. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 



    2. Resta consumada a decadência do direito da Administração, uma vez que ultrapassado o lapso temporal para rever o pagamento da parcela, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999”.



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega que não há como querer perpetuar para todo o sempre um pagamento se não mais subsiste a situação de fato e nem de direito que lhe deu causa.



    Aduz que não se deve aplicar o art. 54 da lei nº 9.784/99 ou o princípio da segurança jurídica se jamais foi anulado qualquer ato administrativo, mas tão somente houve a determinação de adequação do pagamento da parcela em questão ao novo plano de carreira.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo aos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 a 660), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Assim, não conheço do recurso com relação à matéria acima mencionada.



    No que se refere à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal a quo entendeu que foi consumada a decadência do direito da Administração Pública de rever o pagamento de parcela remuneratória da parte recorrida, trago à colação trechos do acórdão recorrido:



    “A parte autora pretende a manutenção da parcela incorporada há mais de 20 anos aos seus vencimentos, denominada “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG”. Tal vantagem foi concedida amparada no regime celetista, que regulava a relação trabalhista dos servidores em período anterior a Lei 8.112/90. Após a criação do Regime Jurídico Único do Servidor Público, Lei 8.212/90, as horas extras incorporadas foram implementadas em sua remuneração por meio da rubrica DECISÃO JUDICIAL TRANSJUG.



    (...)



    Compulsando os autos, observo que, em 2018, através do Ofício nº 283/2018 - DAP/PROGESP, foi informado ao demandante a decisão no sentido de cessar o pagamento da parcela "decisão judicial trans jug. apo - serviço extraordinário", em virtude do entendimento consagrado no Acórdão TCU nº 5434/2017 (Evento 17, PET1).



    Nesses termos há de ser analisada a possível incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99



    Como é sabido, os atos exarados pela Administração, por intermédio de seus agentes, podem ser por esta revistos, constituindo-se essa prerrogativa em um poder-dever. Todavia, a revisão não pode ser levada a efeito indefinidamente, devendo ser realizada dentro de um certo lapso de tempo, desde que haja imposição de interesse público relevante, por critério de conveniência e oportunidade, ou, ainda, a verificação de um vício que acarrete a ilegalidade ou ilegitimidade deste mesmo ato, tendo lugar, no primeiro caso, a revogação, e, no último, a anulação do ato administrativo (Súmula nº 473 do STF).



    Registre-se, no entanto, que a anulação do ato administrativo de ofício pela Administração está condicionada a alguns requisitos, dentre os quais se destaca o prazo para que o ato ilegal seja tornado nulo, tendo em vista que os atos dimanados da Administração não podem ficar indefinidamente sujeitos à supressão da órbita jurídica, em respeito à imperiosa necessidade de segurança e estabilidade das relações jurídicas, bem como aos possíveis efeitos gerados a terceiros de boa-fé, excluídas as situações de má-fé, aqui inclusos os casos que envolvam fraude.



    (...)



    A jurisprudência solidificou o entendimento de que o prazo para a anulação do ato administrativo caducaria em cinco anos, em analogia ao prazo estabelecido para o ajuizamento da ação popular, bem assim para a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou o entendimento de que a Administração Pública possui o prazo de cinco anos para rever seus atos, depois do qual as situações jurídicas tornam-se insuscetíveis de modificação, por haver gerado direitos subjetivos (RTRF, vol. 25, p. 272).



    (...)



    Nessa senda, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.



    (...)



    No caso concreto, a parte autora vem recebendo a parcela denominada “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG”, ao menos desde 2004 (Evento 17, PET1). Por outro lado, o requerente foi notificado somente no ano de 2018 acerca da supressão da rubrica em discussão, de modo que resta inequívoco a consumação da decadência, uma vez que ultrapassado o lapso temporal para a Administração rever o pagamento da parcela, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999.



    (...)



    Nesse sentido, não é razoável que mais de 20 anos depois do deferimento da parcela, o demandante seja agora privado do valor que antes recebia. Ainda que a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade prevista no art. 37 da Constituição Federal, há situações em que se impõe a ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional ao administrado. 



    Logo, após o decurso de razoável lapso de tempo, prevalece a preservação de atos administrativos que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança”.



    Verifico que para divergir do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.784/1999), bem como do acervo fático probatório dos autos, acarretando em ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e no óbice da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO DE PARCELAS. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.323.442/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/8/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.203.922/RJ-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 928.029/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2731 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente